Tribunal: TJMT
Processo: 1005976-22.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005976-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (AGRAVANTE), EVANIA MARTINS LINHARES - CPF: 804.562.191-53 (AGRAVADO), MARIANNY FRANCA GOMES - CPF: 029.160.181-23 (ADVOGADO), NUBIA CRISTINA PINTO FELFILI - CPF: 053.665.901-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer verossimilhança a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

Na hipótese, a Agravante reúne melhores condições de produção de prova, quando comparada à hipossuficiência da Agravada, motivo pelo qual foi acertada a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005976-22.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Indenizatória
n.º 1040865-30.2021.8.11.0002, que lhe move
EVÂNIA MARTINS LINHARES,
inverteu o ônus da prova em favor da Agravada.

Inconformada, insurge-se a empresa Recorrente pleiteando a reforma da decisão

objurgada ao argumento de que a Agravada não preencheu os requisitos pra que fosse determinada a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Afirma que referida benesse processual é medida excepcional e não deve ser decretada automaticamente pelo Julgador pela simples relação de consumo entre as partes. Defende que se aplica à espécie as regras dispostas no Código de Processo Civil e não do Código Consumerista.

Por fim, ressalta que a Agravante está impossibilitada de apresentar prova negativa, e que é juridicamente inviável impor tal ônus à Recorrente, eis que a lesão ou dor moral se passa apenas no psiquismo pessoal, de modo que é impossível sua concreta verificação.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para indeferir a inversão do ônus da prova.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 125732699).

As Contrarrazões foram apresentadas (ID. 128494696).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Evânia Martins Linhares
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em desfavor da
Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE LTDA.
, asseverando, em síntese, que firmou com a Agravante contrato de compromisso de compra e venda do imóvel localizado na quadra 01, n° 38, do Condomínio Origem VG, com data prevista para entrega em 30/04/2021.

Sustenta que efetuou o pagamento no montante de R$ 64.443,34 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) na data estipulada para entrega (abril/2021); contudo, a Agravante não entregou o imóvel, tampouco o “habite-se”, fato que impediu a Agravada de adquirir o financiamento para quitação do saldo remanescente.

Afirmou que, em 22/12/2021 recebeu notificação extrajudicial enviada pela Agravante, informando a existência de débito no valor de R$ 236.567,18 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos). Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a imediata suspensão da cobrança dos valores, bem como que a Agravante se abstenha e inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Juiz singular deferiu os pedidos e inverteu o ônus da prova, nestes termos:

(...) Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual
determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. (...)

Inconformada, a Agravante/Requerida interpôs o recurso de Agravo de Instrumento.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.º, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

Na hipótese, à vista da natureza da empresa Agravante, em face da consumidora Agravada, não há dúvida acerca do grande desequilíbrio na relação contratual e na hipossuficiência da parte Agravada.

Com efeito, é inegável que, no caso em discussão, mostra-se imprescindível a modificação da distribuição do dever de produção de provas, visto que a Autora/Agravada não tem à sua disposição o mesmo aparato profissional e econômico acessível à Incorporadora Agravante.

No caso, convém relembrar que a relação entabulada entre as partes é de consumo, eis que a Incorporadora, ora Agravante, é considerada fornecedora do produto ou serviço, pois construiu os imóveis e ofertou à venda. A Agravada, por sua vez, caracteriza-se como consumidora e figura como destinatária final do produto adquirido. Diante disso, presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 6, do CDC, é de rigor a inversão do ônus da prova.

Na situação sob exame, visualizo que a Agravante tem melhores condições de produção de prova, quando comparada à hipossuficiência da Agravada, motivo pelo qual foi acertada a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO AGRAVADA QUE, AO SANEAR O FEITO, APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO E DEFERIU O PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DOS AUTORES – IRRESIGNAÇÃO DA INCORPORADORA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, INFORMACIONAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS ADQUIRENTES DO IMÓVEL FRENTE À INCORPORADORA AGRAVANTE – CONSTRUTORA DE GRANDE PORTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ESCORREITA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00739257620218160000, Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2022).

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022